Tribunal: TJDFT
Processo: 0737688-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737688-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELEM SOUSA DE MENDONCA 00439310148 RECORRIDO: JULIANA NOBRE FERREIRA DECISÃO Ao contrário do alegado na petição de ID 14677022, não há pedido de gratuidade de justiça no recurso interposto. A recorrente juntou comprovante de pagamento apenas do preparo. Devidamente intimada a comprovar o recolhimento integral e tempestivo do preparo recursal, sendo advertida de que não se tratava de prazo complementar (ID 14273960), comprovou o recolhimento das custas processuais apenas em 04.03.2020, intempestivamente, pois tendo o recurso inominado sido interposto em 25.11.19 (ID 14202097), o recolhimento integral do preparo recursal deveria ter se efetivado até 27.11.19, conforme explanado no despacho de ID 14273960. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por SUELEM SOUSA DE MENDONCA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta, baixem-se à Vara de origem. Int. Brasília/DF, 17 de março de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator substituto